Tribunal: TJES
Processo: 5005479-13.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005479-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LARISSA PEREIRA RAMOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. AUTORA INFORMA, EM SÍNTESE, POSSUIR CONTA SALÁRIO JUNTO AO REQUERIDO. ADUZ QUE NOS MESES DE JUNHO E DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022 OBSERVOU DESCONTOS COM A RUBRICA “DÉBITO DE DÍVIDA/ACORDO EM ATRASO”, NOS VALORES DE R$326,49 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), R$286,41 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) E R$145,44 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). PROCUROU SABER A ORIGEM DOS DESCONTOS E FOI INFORMADA PELO GERENTE QUE SE REFERIAM A UM ACORDO REALIZADO DE FORMA AUTOMÁTICA. ARGUMENTA NÃO TER AUTORIZADO QUALQUER ACORDO. O REQUERIDO, EM SEDE DE DEFESA, ALEGOU QUE A AUTORA TERIA CONTRATADO UM EMPRÉSTIMO N° 320000238680 NO DIA 21/03/2019, VIA INTERNET BANKING, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM SENHAS, NO VALOR DE R$2.780,19 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E O VALOR CREDITADO NA CONTA Nº 000020078159, AGÊNCIA 3346. ASSIM, PELA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA, HOUVE O DESCONTO DIRETO PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. A
SENTENÇA DE PISO RATIFICOU A LIMINAR DEFERIDA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO A:

“i) restituir à autora a importância de R$ 1.516,68 (um mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), já aplicada a dobra legal, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária de cada desconto realizado e; ii) pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

RECURSO INOMINADO DO RÉU BANCO PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO. O DÉBITO EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO DO CORRENTISTA SOMENTE PODE OCORRE SE HOUVER EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. O BANCO REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS CONTUNDENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PELA PARTE AUTORA COM AUTORIZAÇÃO PARA O REFERIDO DESCONTO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELA DESNECESSÁRIA PRIVAÇÃO DA PARTE AUTORA QUANTO AOS VALORES QUE LHE PERTENCIAM.
CONSTRANGIMENTO CAPAZ DE JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)